Tribunal: TJSP
Processo: 2031068-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando impor à ré que mantenha o plano coletivo contratado, ante o falecimento do beneficiário titular - Cabimento - Direito à remissão dos beneficiários/dependentes assegurado, prima facie, pelo disposto no art. 30, §3o, da Lei 9.656/98 - Risco de grave dano igualmente evidenciado - Presença dos requisitos do artigo 300, CPC -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando impor à ré que mantenha o plano coletivo contratado, ante o falecimento do beneficiário titular - Cabimento - Direito à remissão dos beneficiários/dependentes assegurado, prima facie, pelo disposto no art. 30, §3o, da Lei 9.656/98 - Risco de grave dano igualmente evidenciado - Presença dos requisitos do artigo 300, CPC - Agravo de instrumento desprovido.